Tribunal: CARF
Processo: 10850.904704/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.904704/2011-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.132 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 170 a 178) interposto contra o Acórdão n
14-62.701, proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (e-fls. 131 a 140), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904704/2011-67
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER no 22180.3816.150306.1.1.09-
3747), referente a suposto crédito de Cofins não cumulativa vinculada à exportação do
2o trimestre de 2005 no valor de R$ 23.266,57.
Ao direito creditório pleiteado a contribuinte vinculou declarações de compensação
(DCOMP no 03864.69841.180108.1.7.09-2053 e 18048.19702.200709.1.7.09-1061).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório indeferindo o PER e não homologando as
compensações dos autos, fundamentado (e.fls. 26/28):
INFORMAÇÃO FISCAL
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
efetuou-se a verificação do pedido de ressarcimento (PER) relativo a créditos de
COFINS não-cumulativo - Mercado Externo abaixo elencado, fundamentado nos
arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e na Lei n° 10.833, de 2003, enviando ao
interessado termos de intimação datados de 12/09/2011 e 09/03/2012 com
solicitação de elementos necessários à realização da auditoria manual.
...
O interessado atendeu a primeira intimação, datada de 12/09/2011,
apresentando, entre outros, a relação de seus maiores fornecedores ou
geradores de créditos de COFINS.
Nas análises da situação cadastral dos fornecedores relacionados, constatou-se
duas empresas em situação irregular perante o sistema CNPJ.
Desta forma, decidiu-se intimar em 09/03/2012 o contribuinte a apresentar as
notas fiscais relativas às aquisições desses fornecedores, bem como a
comprovação do efetivo pagamento do preço a esses geradores de crédito de
COFINS.
O interessado tomou ciência da intimação em 13/03/2012, tendo o prazo para
atendimento se esgotado em 02/04/2012, sem qualquer manifestação de sua
parte.
Destaque-se que houve comunicação ao interessado, nesta última intimação, de
que a não apresentação dos documentos solicitados no prazo indicado
inviabilizaria a análise necessária do pedido de ressarcimento em questão,
implicando indeferimento do pleito, nos termos da legislação vigente.
Diante da impossibilidade de analise do pleito da interessada, por falta de
apresentação da documentação necessária à verificação da exatidão das
informações prestadas, decidiu-se pelo indeferimento do pedido de
ressarcimento, com amparo no art. 65 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
2008, fundamentada no art. 74, § 14, da Lei n° 9.430, de 1966, conforme a
seguir
Cientificada desse Despacho em 14/05/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 31/05/2012 (e.fls 17/25), alegando, em síntese e fundamentalmente,
a nulidade da decisão proferida, pois fundamentada em exigência ilegal, qual seja, a
manutenção, pela contribuinte, de documentos que comprovem fatos ocorridos há mais
de cinco anos.
Aduz que a exigência da apresentação das notas fiscais limitava-se a apenas duas
empresas, dentre todos os seus fornecedores.
Afirma não ter se mantido inerte, e que envidou esforços na localização dos documentos
exigidos, mas não obteve êxito.
Alega que o prazo prescricional para a cobrança dos débitos a que se sujeita a própria
Receita Federal é de cinco anos, sendo também este o prazo para que sejam efetuados os
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

lançamentos das contribuições sociais. E que, na hipótese de não ter pago seus
fornecedores, eles teriam também cinco anos para executar os seus créditos.
Ao final, requer ainda a suspensão da exigibilidade dos débitos até a decisão definitiva
da manifestação de inconformidade, a homologação das compensações efetuadas e o
cancelamento da cobrança dos débitos.
Esta Turma de Julgamento apreciou os presentes autos e decidiu pela conversão do
julgamento em diligência mediante a Resolução 2.759, de 21/10/2013, nos seguintes
termos (e.fls. 92/94):
VOTO
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se conhece.
Conforme relatado, o indeferimento proferido fundamentou-se na irregularidade
no cadastro CNPJ de dois fornecedores informados pela contribuinte cujas
operações confeririam direito de crédito à interessada.
Não obstante, nada consta nos autos em relação à inviabilidade de se prosseguir
na análise dos créditos originários das operações dos outros sete fornecedores
listados pela contribuinte, cuja inscrição no CNPJ não constava irregular.
Ressalte-se que ocorrência das operações de exportação foi confirmada pela
autoridade fiscal às fls. 81 (numeração da versão digitalizada dos autos).
Desse modo, e a fim de assegurar o exercício do direito à ampla defesa e
garantir a instância de julgamento, voto pela conversão do julgamento em
diligência, para que a autoridade administrativa de origem:

pronuncie-se acerca da existência do direito creditório pleiteado no
PER e utilizado nas DCOMP em relação às aquisições dos
fornecedores cuja inscrição no CNPJ não constava irregular, conforme
demonstrativo de fl. 80, intimando-se a contribuinte, se for o caso, a
apresentar os documentos que entender pertinentes;

elabore relatório circunstanciado sobre o resultado auditoria fiscal,
atestando a validade e a dimensão do direito creditório pleiteado em
relação às operações verificadas.
Ao final cientifique a interessada do resultado da diligência, abrindo-lhe novo
prazo de trinta dias para que possa aditar sua manifestação, se for de seu
interesse, retornando os autos para prosseguimento.

Em cumprimento ao procedimento de diligência, à DRF de origem procedeu à
intimação da interessada nos seguintes termos (e.fl. 96):
...
PERÍODO: 2° TRIMESTRE DE 2005.
1) apresentar o demonstrativo de apuração da COFINS relativo ao período de
apuração indicado na tabela acima que levou ao valor do crédito da COFINS -
Exportação informado no DACON apresentado, contendo as receitas, suas
deduções, créditos apurados e outros.
2) apresentar planilha em meio eletrônico (Microsoft Excel ou equivalente)
contendo dados das notas fiscais que permitiram a utilização de créditos da
COFINS no período indicado na tabela acima, conforme a seguir: a) n° da nota
fiscal; b) série; c) CPF/CNPJ do fornecedor; d) nome/razão social do
fornecedor; e) data de emissão; f) data de recebimento; g) CFOP; h) descrição
dos bens/serviços; i) quantidade dos bens/serviços; j) valor total dos
bens/serviços adquiridos; k) classificação dos bens/serviços (combustível,
imobilizado, frete, etc); I) finalidade e local de utilização do insumo; m) linha do
DACON.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

3) apresentar cópias das notas fiscais recebidas, no período sob análise,
provenientes dos fornecedores Açoville Comercial e Distribuição S/A., CNPJ n°
06.286.171/0001-05, e Fundição Zubela Ltda., CNPJ n° 56.720.287/0001-89.
4) Com relação às notas fiscais, mencionadas no item anterior, comprovar o
efetivo recebimento dos insumos adquiridos e o efetivo pagamento do preço aos
fornecedores.
...
A essa intimação a contribuinte apresentou a seguinte resposta (e.fl 98):
01. A peticionaria recebeu o anexo termo para que apresentasse a
documentação referida nos itens 1 a 4 daquele documento, referentes ao
segundo trimestre de 2.005.
02. Entrementes, após ter colocado 2 funcionários para a busca de eventual
documentação; não obteve êxito, posto que nosso arquivo restringe-se a
documentos que não estejam prescritos.
03. Como o prazo para a guarda dos documentos solicitados cinge-se a 5 anos,
nosso responsável ao tempo em que se consolidou a prescrição, retira-os do
arquivo e os incinera.
Nesses termos, dada a desnecessidade dos mesmos (ante aos motivos supra
elencados), não temos a possibilidade física de nesta data entregá-los a este r.
SAORT). Pede e espera pronto deferimento ao que resta requerido

A autoridade fiscal proferiu a Informação de e.fls. 116/117, nos seguintes termos:

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
atendendo à Resolução no 14-002.759 – 14a Turma da DRJ/RPO, sessão de
21.10.2013 (fls. 92-94), o interessado foi intimado com a finalidade de se
proceder a análise do pedido de ressarcimento (PER) relativo a crédito de
COFINS não-cumulativa – Exportação do 2o trimestre de 2005, fundamentado
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, e na Lei no 10.833, de 2003 (fls.96-
97).
...
Na intimação, foi solicitado, entre outros, a apresentação de demonstrativo de
apuração da Cofins e planilha contendo os dados das notas fiscais geradoras de
crédito.
Este item é fundamental para a análise do direito creditório.
Quanto aos elementos solicitados na intimação, o interessado respondeu da
seguinte forma (fls.98-100):
“01. A peticionária recebeu o anexo termo para que apresentasse a
documentação referida nos itens 1 a 4 daquele documento, referentes ao
segundo trimestre de 2005.
02. Entrementes, após ter colocado 2 funcionários para a busca de
eventual documentação; não obteve êxito, posto que nosso arquivo
restringe-se a documentos que não estejam prescritos.
03. Como o prazo para guarda dos documentos solicitados cinge-se a 5
anos, nosso responsável ao tempo em que se consolidou a prescrição,
retira-os do arquivo e os incinera.
Nesses termos, dada a desnecessidade dos mesmos (ante aos motivos
supra elencados), não temos possibilidade física de nesta data entrega-
los [...]”
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

No entanto, como o interessado tem o ônus de provar que possui o respectivo
direito creditório (art. 36 da Lei no 9.784, de 1999), consequentemente, tem o
dever de manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que
tratam da utilização do referido crédito, consoante o disposto no art. 264 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Considerando a obrigação de manter a documentação comprobatória;
considerando o disposto nos arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 2003;
considerando o previsto no art. 36 e 39 da Lei no 9.784, de 1999; e diante da
impossibilidade de efetuar a auditoria por falta de apresentação da
documentação necessária à verificação da exatidão das informações prestadas,
não há como reconhecer o direito creditório do interessado referente ao pedido
de restituição no 22180.38186.150306.1.1.09-3747.
Diante do exposto, considerando o determinado na resolução da DRJ/RPO, dê-
se ciência ao interessado, informando-o que poderá se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, se for de seu interesse. Após o encerramento do prazo para
manifestação, retorne-se à DRJ/RPO para continuidade do julgamento.

Cientificada dessa Informação Fiscal, a contribuinte apresentou petição dirigida a esta
DRJ, na qual fundamentalmente reitera os termos de sua manifestação de
inconformidade. E aduz, em síntese:

Como já foi dito alhures, o pedido contido na intimação datada de 09/03/12 é
ilegal e não dá lastro aos argumentos lançados pela nobre fiscalização para
indeferir o pedido da interessada, fincada na falta destes; até porquê quando da
fiscalização, a autoridade autuante teve acesso a todos os documentos que
requisitou, e assim na forma insculpida na norma do artigo Art. 37 da Lei 9.784,
os mesmos já deveriam estarem registrados em documentos existentes na
própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, onde tais cópias poderiam ser obtidas.
Ademais, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja
expressamente consignado na Lei, em face disso comprovada está a
impropriedade que serviu de base ao indeferimento do pleito da defendente,
especialmente por inexistência de justa causa para a sua efetivação.
...
Com isso contestamos os fundamentos do autor, lastreado no artigo 36 da Lei
9.784, que em nenhum momento cria o dever de manter documentação prescrita;
já que eficazmente indica apenas que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Diante disso, o indeferimento também é descabido, vez que os atos da
administração devem sempre estar adstritos e assim vinculados à vontade da lei.
Deturpar tal comando legal implica em afronta à legislação tributária e penal.
Dessa forma, inexistindo justa causa para tal indeferimento, baseado na falta de
apresentação de comprovações de fatos ocorrentes há mais de 5 anos, ilegítimo
e nulo se apresenta a proposta de indeferimento que ora se hostiliza, cuja
pretensão está eivada de nulidade absoluta; imprestabilizando por completo a
exação fiscal.
Mais uma vez, a defendente afirma que não vulnerou os dispositivos legais ao
não cumprir aquilo que não estava obrigada a cumprir.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

Ora, a impropriedade é gritante, já que como já dito não mais possuía tais
comprovantes.
Assim, não há como prosperar a pretensão do indeferimento dado pelo nobre
fiscal, quer pela falta de justa causa para tal motivação, quer, sobretudo, pela
impropriedade de obrigar a interessada a apresentar documentos
declaradamente prescritos.
Ao final, requer:
I. Que seja desconsiderada a intimação que determinou à manifestante a
apresentação de “notas fiscais relativas às aquisições de fornecedores
efetivadas no segundo trimestre de 2.005, bem como a comprovação do efetivo
pagamento do preço a esses geradores de crédito de COFINS”, pois tal
intimação foi levada a cabo quase sete anos após tais transações; momento em
que a manifestante já não dispunha mais dos mesmos, até porquê não passariam
de documentos históricos. Assim como, sejam os débitos lançados no C/C da
empresa pela não homologação das compensações efetuadas colocados
IMEDIATAMENTE na situação de “Exigibilidade Suspensa” até a decisão
definitiva da presente manifestação de inconformidade;
II. O acolhimento de todas as argumentações e provas apresentadas e a
reconsideração do despacho decisório, com a homologação das compensações
efetuadas;
III. Exclusão definitiva dos débitos lançados no C/C da empresa pela não
homologação das compensações.

Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista essencialmente o inadimplemento do ônus probatório. Em
essência, rebate o argumento prescricional do Contribuinte, de modo que se queda insustentável
a argumentação tocante à guarda de documentos, eis que cumpre àquele a manutenção de seu
acervo.
Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
basicamente revisa os argumentos exibidos em sua exordial. Sustenta que o prazo prescricional
tributário é de 5 anos, e, portanto, seus documentos devem ser guardados por igual período.
Logo, não haveria como carrear a providência suscitada pela Autoridade Fiscal em 2012, cuja
requisição probatória se remete ao ano de 2005. Nesse mesmo espeque, sustenta malferimento ao
princípio da legalidade.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De pronto, entendo não haver razão ao Contribuinte, em quaisquer de seus
argumentos.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

Veja-se que o cerne do presente processo circunda a suficiência probatória, e a
recalcitrância do Recorrente em reconhecer a imperiosidade de guarda de documentos por
período superior a 5 anos.
Ora, como de ampla sabença, o processo administrativo fiscal requer ampla
instrução documental desde sua gênese; outrossim, sopesando o formalismo exacerbado, admite-
se até mesmo a apresentação de provas em momento posterior àquele do pleito exordial. Pois
bem, ultrapassado este aspecto, anoto que o caso em tela teve o formulário de DCOMP
transmitido em 15/03/2006, de modo que os preceitos de exibição material de liquidez e certeza
deveriam aludir à este período.
Em outras palavras, cumpre ao Recorrente a guarda documental de seu acervo
tributário correspondente ao período vindicado na DCOMP, independentemente de quanto tempo
o Fisco levaria para analisar seu pleito. É da mais comum providência e da imperativa regra
procedimental manter todo acervo probatório à salva, enquanto o crédito ainda permanece em
debate. Se o Contribuinte se desfez de seus documentos durante o diálogo processual infindo, o
fez por conta e risco.
Quanto aos mais, importa ressaltar que a ausência de elementos materiais de
prova acarretam na ausência de demonstração de liquidez e certeza do direito creditório,
malferindo o art. 170 do CTN.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente
dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste CARF:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.904704/2011-67

Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese. Logo, igualmente se esvai qualquer alegação de
malferimento ao princípio da legalidade, ante a inequívoca lisura e higidez do presente processo.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital